Tribunal: TCU
Processo: 020.759/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6439/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.759/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erick Pires Rodrigues (XXX.884.168-XX); Erika Cristina Goncalves Aguieiras (XXX.370.347-XX); Ernesto Feio Boulhosa Filho (XXX.986.402-XX); Ester Suassuna Simoes (XXX.949.404-XX); Evandro Luiz Cardoso Macedo (XXX.524.307-XX); Fabio Hecht Castro Medeiros (XXX.685.957-XX); Fabio Jose Paz da Rosa (XXX.397.527-XX); Fabio Jose Silva de Assis (XXX.534.267-XX); Fabio Patrick Dias Bastos (XXX.136.577-XX); Fabricio da Costa Alhadas Cavalcanti (XXX.964.016-XX); Felipe Bastos Mansur da Silva (XXX.588.836-XX); Felipe Gomes de Almeida Albuquerque (XXX.825.867-XX); Felipe Ribeiro Pinto (XXX.485.868-XX); Felipe da Silva Hautequestt (XXX.633.367-XX); Fellipe Carvalho de Oliveira (XXX.762.283-XX); Fernanda Gomes de Queiroz Barros Aragao (XXX.947.937-XX); Fernanda da Fonseca Rios (XXX.335.597-XX); Fernanda da Silva Martins (XXX.308.657-XX); Fernando Carlos Rodrigues Cortezi (XXX.738.967-XX); Fernando Marques Moreira de Castro (XXX.594.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.